Tribunal: TCU
Processo: 021.008/2010-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7892/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara para apreciar esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, em razão da não apresentação de documentação comprobatória de despesas na área da saúde realizadas com recursos federais pela Prefeitura de São João do Piauí/PI, de 22/7/2004 a 6/12/2004, Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU exarados nos autos (peças 203 a 207); Considerando que o mérito do presente caso foi apreciado por meio do Acórdão 4434/2014-TCU-Primeira Câmara , o qual, dentre outras medidas, julgou irregulares as contas do Sr. Murilo Antônio Paes Landim, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa no valor de R$ 140.000,00; Considerando que o nominado acórdão foi objeto de recurso de reconsideração, apreciado por meio do Acórdão 10959/2018-TCU-Primeira Câmara e que houve a interposição de embargos de declaração contra aquela decisão; Considerando que os embargos apresentados foram apreciados por meio do Acórdão 4471/2020-TCU-Primeira Câmara , mas que até a presente data o Sr. Murilo Antônio Paes Landim não foi regularmente notificado a respeito da decisão do Tribunal; Considerando que, nesse ínterim, em 24/4/2022, o TCU tomou ciência do falecimento do Sr. Murilo Antônio Paes Landim, conforme certidão de óbito à peça 200; Considerando o fato de que o responsável não foi regularmente notificado a respeito de sua condenação, não havendo, portanto, o trânsito em julgado do acordão condenatório em relação ao Sr. Murilo Antônio Paes Landim; Considerando, ainda, que não há como subsistir a multa aplicada ao Sr. Murilo Antônio Paes Landim com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/92, ante a sua natureza personalíssima, não podendo ser transmitida ao espólio ou aos herdeiros; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos art. 143, incisos I, alíneas "b", V, e "d", do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, em rever, de ofício, o subitem 9.7 do Acórdão 4434/2014-TCU-Primeira Câmara , com fundamento do art. 3o, §2o, da Resolução-TCU no 175/2005, para tornar insubsistente a multa aplicada ao Sr. Murilo Antônio Paes Landim, em razão do falecimento do responsável antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, mantendo-se os demais termos da deliberação ora retificada. 1. Processo TC- Processo 021.008/2010-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fátima Ferreira da Cunha (XXX.447.173-XX); Izabel Cristina de Carvalho Gonçalves Araújo (XXX.922.203-XX); Murilo Antonio Paes Landim (XXX.716.861-XX); Raimundo de Santana Rocha (XXX.508.235-XX); Sheylla Mara de Castro Macedo Costa (XXX.829.793-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São João do Piauí - PI. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Raimundo de Araújo Silva Júnior (5061/OAB-PI) e Débora Maria Costa Mendonça (9203/OAB-PI), representando Sheylla Mara de Castro Macedo Costa; Ilan Kelson de Mendonca Castro (3268/OAB-PI), Nathalie Cancela Cronemberger Campelo (2953/OAB-PI) e outros, representando Murilo Antonio Paes Landim; Edilberto Alves da Silva (7814/OAB-PI), representando Palonma de Ferreira e Almeida; Jonatas Barreto Neto (3101/OAB-PI), representando Izabel Cristina de Carvalho Gonçalves Araújo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. notificar a Advocacia-Geral da União para que lhe seja requerida a abertura de inventário judicial do espólio de Murilo Antônio Paes Landim, nos termos dos incisos VI e VIII do art. 616 do CPC; e 1.7.2. retornar os autos à Secretaria de Gestão de Processos - Seproc/Secef para que sejam adotadas as providências a seu cargo.